Tribunal: TJDFT
Processo: 0722271-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISIONAIS E TRANSITÓRIOS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. ARBITRAMENTO.
1. Os alimentos provisionais em favor de ex-companheiro são devidos com fundamento no princípio da solidariedade familiar, em decorrência do dever legal de assistência mútua, baseados no binômio necessidade-possibilidade. E os alimentos transitórios são cabíveis apenas quando demonstrada a indispensabilidade ao sustento do consorte, devidos, em regra, por período determinado e razoável, para que o ex-companheiro se organize e alcance sua independência financeira.
2. Na espécie, as partes teriam convivido em união estável por cerca de 16 (dezesseis) anos. Por ter se dedicado às tarefas domésticas, a agravada encontra-se afastada do mercado de trabalho há mais de 10 (dez) anos, tem problemas de saúde e faz uso contínuo de medicamentos para o alívio do transtorno misto ansioso depressivo, bem assim em virtude da asma. Nesse quadro, sem olvidar que a agravada é pessoa relativamente jovem e capacitada para o mercado de trabalho, apesar dos problemas de saúde relatados, a fim de não prejudicar a sobrevivência do alimentante, que vem tratando das sequelas provocadas por um AVC e, segundo consta, possui como fonte de renda unicamente a de servidor público, razoável, neste momento anterior à dilação probatória, reduzir o percentual arbitrado para 7%, até que a situação financeira do alimentante-agravante e das necessidades reais da alimentanda-agravada fiquem melhor esclarecidas.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.